Tribunal: TJES
Processo: 5013299-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013299-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IHAGO PEREIRA LUIZ
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE ANÁLISE DE NOVOS MEIOS DE BUSCA PATRIMONIAL (INFOJUD, BACEN CCS, SNIPER) DEVIDAMENTE REQUERIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELEVÂNCIA DO HISTÓRICO DE RESISTÊNCIA DA EXECUTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM A ANÁLISE DOS MEIOS INDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013299-78.2024.8.08.0014

Recorrente: IHAGO PEREIRA LUIZ

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso interposto é conhecido por preencher integralmente os pressupostos de admissibilidade legal que regem a sua interposição.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, em virtude da ausência de elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência firmada pelo interessado, bem como em conformidade com as informações processuais que atestam a concessão anterior da gratuidade da justiça no presente feito.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE ANÁLISE DE NOVOS MEIOS DE BUSCA PATRIMONIAL (INFOJUD, BACEN CCS, SNIPER) DEVIDAMENTE REQUERIDOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, COOPERAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELEVÂNCIA DO HISTÓRICO DE RESISTÊNCIA DA EXECUTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM A ANÁLISE DOS MEIOS INDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por IHAGO PEREIRA LUIZ, contra a r. sentença (ID 82664766), proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

O valor atualizado do crédito em execução perfazia R$ 5.812,71, conforme cálculo da Contadoria (ID 70864745). A demanda original, um procedimento do Juizado Especial Cível, culminou na sentença (ID 65583076), que condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 1.596,80 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, totalizando R$ 5.596,80.

Na fase de cumprimento de sentença, após diversas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial, o Juízo
a quo
proferiu a r. sentença (ID 82664766), declarando extinto o processo com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. A decisão judicial consignou que as "inúmeras diligências realizadas judicialmente para a satisfação do crédito foram infrutíferas," mencionando tentativas via SISBAJUD e RENAJUD, pesquisas no SNIPER e instauração de incidentes de desconsideração da pessoa jurídica, todas sem sucesso. Como base para sua fundamentação, a sentença fez expressa referência a uma "sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca," que descreveria as mais variadas diligências e incidentes instaurados para satisfação das execuções em processos semelhantes, sem, contudo, acostar tal decisão ou transcrever seus trechos relevantes.

Inconformado com a r. sentença de extinção, o Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 83050252), apontando duas omissões essenciais. A primeira omissão residia na ausência de juntada ou transcrição da decisão do Juízo da Barra da Tijuca, citada como fundamento da sentença extintiva, o que impedia a compreensão integral e a verificação de sua pertinência ao caso concreto. A segunda omissão, e ponto central do presente recurso, referia-se à falta de análise dos
novos meios
de prosseguimento da execução indicados pelo Recorrente, quais sejam, INFOJUD, BACEN CCS e SNIPER.

Por conseguinte, o Juízo
a quo
proferiu a sentença integrativa (ID 83167872), na qual recebeu os Embargos de Declaração, mas negou-lhes provimento no mérito, sob a alegação de que o Recorrente "não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos propalados vícios, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil" e que o propósito da medida seria a "rediscussão do mérito do julgado."

É contra essas decisões que o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a tese de que não houve esgotamento dos meios executórios e que a sentença ignorou seus pedidos para a utilização de ferramentas de busca patrimonial mais abrangentes, o que, em sua visão, viola os princípios da efetividade da execução, cooperação e devido processo legal.

A Recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia jurídica principal posta em exame neste recurso inominado consiste em determinar se a extinção do cumprimento de sentença, fundamentada na falta de localização de bens penhoráveis, foi prematura e se o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao desconsiderar os
novos
pedidos de busca patrimonial via INFOJUD, BACEN CCS e SNIPER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Ausência de Contrarrazões dos Recorridos

A ausência de apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida, não obsta o conhecimento e o julgamento do presente Recurso Inominado. A sistemática processual vigente não condiciona a análise do recurso à manifestação da parte contrária, preservando-se, todavia, a possibilidade de revisão da matéria de fato e de direito suscitada pelo Recorrente.

Assim, as questões preliminares e de mérito arguidas serão devidamente apreciadas, com a devida fundamentação jurídica, com base nos elementos já constantes dos autos, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ainda que o polo passivo da via recursal não tenha exercido sua faculdade de resposta.

Do Não Esgotamento de Meios Executórios e a Omissão na Análise de Novos Pedidos de Busca Patrimonial

A r. sentença de primeiro grau (ID 82664766) extinguiu o cumprimento de sentença com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de que as "inúmeras diligências realizadas judicialmente" para a satisfação do crédito foram infrutíferas e que "a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, portanto, não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais." Tal entendimento, contudo, merece profunda revisão e reforma.

É imperioso destacar que a conclusão de que as diligências foram "infrutíferas" e que a execução não comporta "indefinida reiteração de atos processuais" ignora um fato crucial do desenvolvimento processual: o Recorrente, em atendimento a uma ordem judicial anterior, que instou a parte exequente a "indicar bens passíveis de penhora" e ressalvou a "vedação de pedidos de reiteração ou renovação de buscas já efetuadas, desacompanhadas de prova (ao menos indiciária) de mudanças positivas na situação patrimonial da parte executada" – diligenciou e apresentou
novos e distintos
meios de busca patrimonial. Na petição (ID 80428215), o Recorrente pleiteou a utilização dos sistemas INFOJUD, BACEN CCS e SNIPER.

A fundamentação da sentença e da decisão dos embargos de declaração falhou em reconhecer a natureza intrinsecamente
nova
e
distinta
das ferramentas solicitadas pelo Recorrente, tratando-as genericamente como "reiteração" de buscas já efetuadas. Contudo, é fundamental esclarecer as diferenças substanciais entre os sistemas já utilizados (SISBAJUD e RENAJUD) e aqueles pleiteados:

O sistema
INFOJUD
permite o acesso a um espectro mais abrangente de informações fiscais e patrimoniais do executado, incluindo declarações de imposto de renda, bens imóveis e participações societárias. Estas informações, por sua natureza e profundidade, não são ordinariamente obtidas através de bloqueios via SISBAJUD, que se foca primariamente em valores depositados em contas bancárias.

O
BACEN CCS
, embora não bloqueie valores diretamente como o SISBAJUD, desempenha um papel investigativo crucial. Ele identifica todos os relacionamentos bancários do executado, sejam contas ativas ou inativas, mesmo que sem saldo disponível. Esta funcionalidade é essencial, pois permite ao exequente direcionar novas ordens de bloqueio de forma mais precisa, caso identificadas novas contas, ou investigar a movimentação financeira, desvendando possíveis estratégias de ocultação patrimonial.

Por sua vez, o
SNIPER
(Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), uma ferramenta de alta tecnologia desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não se limita a buscas pontuais de ativos. Ele cruza dados provenientes de múltiplas fontes, como registros públicos, juntas comerciais e tribunais, com o objetivo de identificar patrimônio oculto, vínculos societários e potenciais fraudes. A menção de que pesquisas no SNIPER já haviam sido realizadas na sentença de extinção (ID 82664766) não especifica a abrangência ou o aprofundamento dessas pesquisas. Em um contexto de executados notoriamente recalcitrantes, a utilização exaustiva e estratégica de uma ferramenta como o SNIPER pode revelar novos caminhos para a satisfação do crédito.

A r. sentença, ao se limitar a afirmar a "indefinida reiteração" e a decisão dos embargos de declaração ao concluir pela "rediscussão do mérito," deixaram de realizar uma análise pormenorizada ou qualquer manifestação específica sobre a viabilidade, pertinência ou o caráter inovador e distinto desses
novos
meios de busca patrimonial.

O processo de execução, mesmo nos Juizados Especiais, que preza pela celeridade e simplicidade, não pode se desviar de seu propósito fundamental: a efetividade da tutela jurisdicional. A extinção da execução sem o esgotamento das possibilidades reais de constrição patrimonial, particularmente quando novas e mais abrangentes ferramentas são indicadas, frustra a legítima expectativa do credor e desestimula a confiança no sistema de justiça.

Ademais, a r. sentença afronta o Princípio da Cooperação, delineado no artigo 6º do Código de Processo Civil. O processo contemporâneo exige que todos os sujeitos processuais colaborem para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável. A diligência do Recorrente em identificar e requerer a utilização de ferramentas modernas e com escopo distinto das anteriormente empregadas demonstra justamente essa colaboração, que deveria ter sido acolhida e analisada de forma detida pelo Juízo.

Por fim, a peculiaridade do histórico da executada, HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (HURB), merece consideração especial. O próprio Juízo de primeiro grau, na sentença de extinção, mencionou a situação da Recorrida, consignando que ela está envolvida em "milhares de ações em todo o poder judiciário nacional" e foi "a quarta maior ré no sistema" em 2023. A sentença de outro Juízo, utilizada como fundamento na decisão de extinção e proveniente do 2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, igualmente detalha os inúmeros processos e as dificuldades de execução enfrentadas contra a HURB, listando uma série de tentativas frustradas de localização de bens e a atuação da empresa para dificultar a satisfação dos créditos.

Diante de uma executada que notoriamente adota estratégias para dificultar a satisfação dos créditos, a inércia do Judiciário em explorar todos os meios disponíveis e
novos
para a busca patrimonial é ainda mais prejudicial e desestimula a confiança na efetividade do sistema de justiça. A utilização de INFOJUD, BACEN CCS e SNIPER, neste contexto, representa uma resposta necessária e proporcional à complexidade e resistência da executada.

A extinção da execução, neste cenário, não só equivale a premiar a executada por sua recalcitrância e por conseguir ocultar seu patrimônio ou dificultar a constrição, mas também viola o princípio da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Um processo que se extingue por falta de esgotamento de meios investigativos deixa o credor em um limbo jurídico e mina a credibilidade do sistema.

O tempo já dispendido no processo não pode ser desconsiderado, e a indicação de novos sistemas representa uma oportunidade real de avançar na localização de bens, impedindo a justa solução do litígio.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para que seja deferida a utilização dos sistemas INFOJUD, BACEN CCS e SNIPER, conforme expressamente requerido pelo Recorrente, permitindo-se o prosseguimento da execução com a devida exploração desses novos meios de busca patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face das considerações expostas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau (ID 82664766) nos seguintes termos: (i) Reformar a r. sentença para cassar a extinção do cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito executório, com a análise e o deferimento dos pedidos de utilização dos sistemas INFOJUD, BACEN CCS e SNIPER, conforme requerido pelo Recorrente, sem prejuízo da indicação de outras medidas executórias que se revelem pertinentes e eficazes para a busca de bens e ativos da executada.

Mantenho os demais termos da sentença que não foram objeto de reforma expressa neste julgamento, em especial a condenação inicial da Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta fase recursal, em razão da ausência de contrarrazões e da sucumbência da Recorrida, bem como da natureza da decisão que proveu o recurso do consumidor.

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)